Tribunal: TJES
Processo: 0002441-67.2021.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002441-67.2021.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VICTOR HUGO DE LIMA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002441-67.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VICTOR HUGO DE LIMA SILVA, YAGO LISBOA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002441-67.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VICTOR HUGO DE LIMA SILVA, YAGO LISBOA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
YAGO LISBOA DE SOUZA e VICTOR HUGO DE LIMA SILVA,
contra decisão oriunda da 3ª Vara Criminal de Viana, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 21 de outubro de 2021, na Penitenciária de Segurança Média II, em Viana, os recorrentes e o corréu Altodely Moreno de Souza Augusto, em união de propósitos, com manifesto
animus necandi
, mediante asfixia, ceifaram a vida de Maciel Santos Soares.

Segundo apurou-se, a vítima foi asfixiada por enforcamento pelo denunciado Altodely com um golpe de mata-leão, enquanto Victor Hugo e Yago Lisboa seguravam o corpo dela a fim de que ela parasse de se debater.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restaram pronunciados na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, as defesas de ambos os réus sustentam, em síntese, ausência de indícios mínimos de autoria que comprovem terem sido os recorrentes autores ou partícipes do crime.

Atentam ao fato do corréu confesso Altodely ter sido o único responsável pelo homicídio ora apurado e, neste ponto, informam que os recorrentes tentaram por diversas vezes avisar aos agentes penitenciários sobre sua intenção de ceifar a vida da vítima.

Por estes argumentos, requerem a reforma de decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, com a consequente impronúncia dos acusados.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando,
ipso facto
, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri. Explico.

A materialidade delitiva está evidenciada através do atestado de óbito juntado à fl. 144 dos autos apensos.

De igual modo, me parecem demonstrados indícios
suficientes
de autoria dos recorrentes, principalmente a partir dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo. Vejamos.

Em seu depoimento sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o interno Rodrigo Meireles afirmou:

"Que estava em uma cela do seguro onde Autodely, Macie
l
e Yago tentaram assassinar Mirian
; Que quando chegou no quadrante da galeria, Victor Hugo e Yago avisaram os inspetores; Que Autodely passou a noite toda agitado na cela; Que após receberem o café Autodely deu uma mata leão em Maciel; Que Rodrigo foi para gritar socorro, mas Autodely não deixou;
Que Autodely desmaiou Maciel e quebrou o pescoço dele;
Que avisou o pessoal da cela do lado; Que não saiu do portão;
Que Victor Hugo e Yago ajudaram a segurar e pendurar no lençol;
[...]

Que Autodely manipulou a mente de Yago e Maciel (Maci
el
e) para cometer o ato; Que Victor Hugo só fez parte por ter medo de Autodely;
Que estavam no seguro juntos há 1 mês e meio; Que se recorda do depoimento que prestou na DHPP; Que foi ameaçado de morte para não gritar; Que falou com a cela 09, 10 e 13; Que Yago toma remédio mas não é medicamento forte; Que sabia que Autodely tinha passagem de um homicídio de um interno, mas nunca ouviu falar do Yago; Que Yago não tinha medo de Autodely; Que quando a vítima foi enforcada todos estavam acordados; Que quando ela foi esticar o colchão Autodely grudou no pescoço dela; Que Autodely queria matar Maciele (Maciel) pelo fato da contradição no depoimento prestado na tentativa de homicídio da Mirian; Que Victor Hugo é tranquilo; Que Victor tinha problema por troca de alimentação e por isso estava no seguro; Que quando viu a situação foi até a porta; Que fez sinais para Oziel, Costa e Bruno Ramos; Que Victor não gritou para chamar socorro; Que ninguém gritou na cela."

O agente Gledson Chroepfer assim narrou em juízo:

“Que quando assumiu o plantão o crime já havia acontecido e os acusados estavam no pátio de sol; Que o chefe de equipe do plantão anterior comunicou que Maciel já estava em óbito, e já havia avisado ao CIODES e estava esperando a polícia chegar; Que não sabe se alguém mexeu no corpo; Que não viu se a vítima tinha outras lesões fora o enforcamento; Que o enforcamento foi com um lençol da própria unidade;
Que na cela estava os internos Victor Higo, Yago Lisboa, Rodrigo Meireles e Autodely;
Que não sabe o motivo do falecimento de Autodely; Que Autodely falava que teve ajuda de alguém, mas não falava de quem; Que levou junto com Gilson, os internos para Departamento Médico Legal e DHPP; Que Yago e Victor Hugo não tinham lesões; Que não teve conhecimento de que Victor e Yago tentaram avisar agentes; Que os internos foram em dois carros para que fossem separados; Que Autodely era uma pessoa difícil de lidar, que arrumava problema com outros internos e agredia também;
Que Victor Hugo sempre foi muito manipulador dentro da unidade,
mas não tinha comportamento agressivo.”

Destaco também o interrogatório, na esfera policial, do corréu Altodely Moreno de Souza Augusto, que teve sua punibilidade extinta em razão do seu óbito. Confira-se:

[...] “QUE apenas agora decidiu matar MACIELLY, disse que não sabe explicar;
QUE perguntado se teve ajuda de alguém, respondeu que “todo mundo” ajudou; QUE o declarante desferiu um golpe mata leão na vítima e ficou segurando para que ela não respirasse; QUE VICTOR HUGO ajudou a segurar as pernas da vítima, para que não fizesse barulho; QUE apenas o declarante enforcou a vítima; QUE RODRIGO ajudou a segurar as pernas (joelho); QUE YAGO também ajudou a segurar a perna;
QUE esclarece que MACIELLY era forte, pois lutava jiu-jitsu;
QUE depois de matarem a vítima, YAGO pegou um lençol e amarrou a vítima nele, a fim de simular um suicídio; QUE todos os presos combinaram de matá-la na data de ontem;
QUE o crime ocorreu na hora do café;
QUE perguntado por que os colegas de cela ajudaram se apenas o declarante tinha motivo, respondeu que todos quiseram participar pois estavam cansados do lugar;
QUE todos estão juntos e, na data de ontem, tentaram matar outro preso (WELLINGTON);
QUE o declarante e os colegas inicialmente combinaram de falar que a vítima teria se matado durante a madrugada, mas o declarante decidiu falar a verdade
[...]”

Tenho por oportuno mencionar que o procedimento preliminar de investigação N° 2021-ZCD6T, que apurou se

“
inspetores penitenciários foram avisados de que o preso Altodely Moreno de Souza Augusto tinha planejado assassinar a presa Marcelly, e se omitiram de resguardar a vida da citada presa”
foi arquivado, uma vez que
“nas conclusões dos trabalhos realizados, não houve alcance de indícios de materialidade e autoria de eventual prática ou conduta irregular administrativa disciplinar de servidores”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios
razoáveis
de participação a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.